Tribunal: TJMT
Processo: 0004288-19.2008.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0004288-19.2008.8.11.0037
EMBARGANTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
EMBARGADO: FLABIO RICARDO PAWLINA DO AMARAL
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – CABIMENTO DA VIA ELEITA – PRELIMINAR REJEITADA - PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL - CESSÃO DE CRÉDITO - ANUÊNCIA DO DEVEDOR - DESNECESSIDADE - ART. 778, §§ 1o E 2o DO CPC – RECURSO PROVIDO.
As interlocutórias têm conteúdo decisório, são proferidas no curso do processo sem finalizá-lo e contra elas cabem Embargos de Declaração (art. 1.022 do CPC).
A sucessão processual pelo cessionário em autos de Execução independe da anuência da parte contrária, segundo regra específica do art. 778, §§ 1o e 2o, do CPC (REsp 1091443 / SP).
Embargos de Declaração opostos a decisão que indeferiu a sucessão processual, o cadastramento dos procuradores do cessionário e a restituição de prazo, pleiteados pelo apelante.
A embargante aduz que o feito se encontra em fase de Cumprimento de Sentença, de modo que a sucessão processual independe de anuência da parte contrária, segundo o art. 778 do CPC.
O embargado, por sua vez, suscita preliminar de não conhecimento do Recurso, visto que não cabem Aclaratórios contra despacho. No mérito, pugna pelo não provimento (ID 43154490).
É o relatório.
Preliminar do embargado
Busca o não conhecimento dos Embargos sob o argumento de que não são oponíveis a despacho.
Segundo Marcus Vinícius Rios Gonçalves, as interlocutórias têm conteúdo decisório e são proferidas no curso do processo sem finalizá-lo. Diferem dos despachos porque estes não têm conteúdo decisório e não podem trazer nenhum prejuízo ou gravame às partes. Se o ato judicial for capaz de provocar prejuízo e não puser fim ao processou à fase de conhecimento, será decisão interlocutória, e não despacho (Direito processual civil esquematizado – 9. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 329 – Coleção esquematizado / coordenador Pedro Lenza).
Desse modo, embora classificada na movimentação processual como despacho, tem conteúdo decisório, e portanto o Recurso é cabível (art. 1.022 do CPC).
Rejeito a preliminar.
Mérito
No ID 39868499 indeferi a sucessão processual ante a discordância da parte contrária, com amparo no art. 109, §1o, do CPC.
No entanto, a imposição contida nesse dispositivo relaciona-se somente às demandas em fase de conhecimento. Ocorre que, na situação concreta, o feito se encontra em fase de Cumprimento de Sentença, que se submete ao rito da Execução, para a qual há regra específica no art. 778 do CPC pela dispensa do consentimento do executado para a eficácia da cessão do crédito. Confira-se:
Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.
§ 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário:
I - o Ministério Público, nos casos previstos em lei;
II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo;
III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos;
IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional.
§ 2o A sucessão prevista no § 1o independe de consentimento do executado.
Dessa maneira, existindo norma própria para os processos de Execução, não se aplicam os art. 108 e 109 do CPC, consoante já pacificou o STJ no Recurso Especial no 1.091.443, representativo da controvérsia, assim ementado:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.PROCESSO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO DO CEDENTE. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 567, II, DO CPC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009.
1. Em havendo regra específica aplicável ao processo de execução (art. 567, II, do CPC), que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução pelo cessionário, não há falar em incidência, na execução, de regra que se aplica somente ao processo de conhecimento no sentido da necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário no processo (arts. 41 e 42 do CPC).
2. "Acerca do prosseguimento na execução pelo cessionário, cujo direito resulta de título executivo transferido por ato entre vivos - art. 567, inciso II do Código de Processo Civil -, esta Corte já se manifestou, no sentido de que a norma inserta no referido dispositivo deve ser aplicada independentemente do prescrito pelo art. 42, § 1o do mesmo CPC, porquanto as regras do processo de conhecimento somente podem ser aplicadas ao processo de execução quando não há norma específica regulando o assunto" (AgRg nos EREsp 354569/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe 13/08/2010).
(...) 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.(REsp 1091443/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2012, DJe 29/05/2012)
Ademais, no pedido formulado no ID 37454973 não havia sido comprovada a cessão, visto que, na ocasião, foram anexados apenas os documentos constitutivos do cedente e da cessionária. Todavia, o vício fica suprido neste momento pela juntada do Termo de Cessão (ID 41417959).
Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada pelo embargado e dou provimento aos Embargo de Declaração para deferir a sucessão processual e o cadastramento dos advogados da cessionária.
A partir de agora as intimações devem ser redigidas exclusivamente em nome daquele indicado no ID 41417958 - Pág. 7.
Cuiabá, 08 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator